Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724764-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA SANTOS VELOSO AGRAVADO: VINICIUS CELENTE LORCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante. A agravante informa que indicou expressamente, nos autos originários, sua vontade de revogar a manifestação exarada no contrato particular de compromisso entre consortes após escritura pública de divórcio e partilha celebrado entre ela e o seu ex-cônjuge. Alega que a referida avença é anulável, nos termos do art. 171, inc. I, c/c com o art. 4o, inc. III, do Código Civil, porque a agravante estava incapaz de exprimir sua vontade em virtude de causa transitória (reflexos do transtorno esquizoafetivo). Sustenta que qualquer negócio jurídico que tenha por objeto a renúncia de direitos reais sobre o bem deve obrigatoriamente ser celebrado por meio de escritura pública para ter validade. Argumenta que os direitos reais só se adquirem a partir do devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, de acordo com o art. 1.227 do Código Civil. Ressalta que a renúncia ao direito de propriedade (ou a eventuais faculdades do proprietário) só se perfectibiliza com o registro no Cartório competente. Assegura que nunca quis renunciar quaisquer das faculdades a ela conferidas em razão de ser proprietária do imóvel comum. Afirma que residia no imóvel em questão até a data do divórcio e da celebração do questionável negócio jurídico. Defende a importância do estabelecimento de uma rotina estável para uma progressiva melhora do seu quadro clínico de saúde. Registra que está lotada em Brasília para exercer seu emprego público na Petrobrás. Além disso, a Petrobrás incluiu a agravante no Programa Resgate do Potencial Laborativo, motivo pelo qual precisará estar permanentemente em Brasília para melhor acompanhamento por parte da assistente social e da médica. Salienta que desde 7.1.2022 o imóvel está em poder do agravado, que ficou com a posse de todas as chaves do bem. Entende que há fundadas suspeitas de que o agravado ainda utilize o imóvel para sua própria residência. Acrescenta que o agravado, no pleno gozo de suas faculdades mentais, em manifestação livre e consciente, declarou não ter interesse em ocupar o imóvel. Avalia que o agravado celebrou o negócio jurídico com a finalidade de inviabilizar a utilização do imóvel pela agravante, de maneira a se beneficiar com a fruição do bem em caráter exclusivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser reintegrada na posse do imóvel. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 37667633, 37667634). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. A agravante sustenta que irregularidades maculam o contrato celebrado entre ela e o seu ex-cônjuge, razão pela qual o negócio jurídico deverá ser anulado. Os fatos narrados exigem instrução processual adequada, mormente no tocante às irregularidades anunciadas como fundamento para a declaração de nulidade da avença. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se de fato houve vícios no contrato cuja anulação se persegue. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, verificará a ocorrência das irregularidades apontadas pela agravante que, caso confirmadas, poderão ensejar as medidas requeridas. Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a agravante mencionou que o agravado estaria residindo no imóvel em que pretende ser reintegrada, o que impede, ao menos neste momento processual, o deferimento da tutela pleiteada, uma vez que é direito de ambos os coproprietários ocupar com exclusividade a coisa comum, nos termos do art. 1.315 do Código Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator